Tribunal: TCU
Processo: 026.148/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 326/2024, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 522531, função null, que teve como objeto PROMOVER E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS NO ESTADO DO AMAZONAS:CADEIAS PRODUTIVAS DO SETOR FLORESTAL. (no da TCE no sistema: 1411/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5132/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 026.148/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Sds (05.562.326/0001-26); Virgilio Mauricio Viana (XXX.280.696-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.